Tribunal: CARF
Processo: 10925.901060/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901060/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.365 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-
insumo dada a sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica
poderá descontar créditos em relação aos serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE BENS
PARA REVENDA. INTEGRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O crédito relativo ao frete de aquisição de bem para revenda integra o seu custo
de aquisição e tem sua apuração vinculada à tributação do bem transportado.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO PIS/COFINS. RESP No
1.768.415. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.768.415, em sede de Recursos Repetitivos,
fixou a tese de correção do crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos referentes a fretes de aquisição
de insumos. Vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares que aplicava a restrição para
autorizar o crédito somente aquisições em que houve a apuração de crédito não cumulativo em
relação ao bem; (ii) pelo voto de qualidade, reverter as glosas de créditos referentes a fretes
relativos a aquisição de bens para revenda nas aquisições em que houve a apuração de crédito
não cumulativo em relação ao bem. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz que garantiam o crédito sobre os fretes como
serviço, sem a restrição em relação ao bem; (iii) por unanimidade de votos, para atualizar, pela
taxa Selic, o crédito deferido e não utilizado em compensação ou efetivamente ressarcido no
prazo de 360 dias, a se iniciar no dia seguinte ao término do citado prazo, nos termos da Nota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901060/2011-34
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

CODAR 22/2021. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro participou do julgamento em substituição
da Conselheira Renata da Silveira Bilhim e o Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em
substituição da Conselheira Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira
Mariel Orsi Gameiro, a Conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo Conselheiro
Marcelo Costa Marques D Oliveira e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pela
Conselheira Lara Moura Franco.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER) de crédito de PIS/PASEP não-cumulativo – Mercado Interno,
referente ao 3o trimestre de 2004.
Conforme verifica-se do minucioso Relatório de Fiscalização, foram identificadas
inconsistências na apuração do crédito da contribuição, sendo necessárias glosas referentes a
créditos de (i) aquisição de bens para revenda (inclusive fretes), (ii) aquisição de bens e serviços
não enquadrados como insumos (fretes de aquisição), (iii) despesas de aluguéis de prédios
locados de pessoas jurídicas, (iv) despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, (v)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, (vi) crédito presumido de atividades
agroindustriais e (vii) crédito presumido de estoque de abertura.
Das glosas realizadas, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
somente em relação aos fretes utilizados na aquisição de produtos para revenda e de insumos
(itens “i” e “ii”), bem como de créditos relativos a encargos de depreciação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, em
Acórdão sem ementa, decidiu por negar provimento à Manifestação de Inconformidade,
corroborando as glosas realizadas pela autoridade fiscal.
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) somente em relação às glosas de créditos
relativos aos fretes de aquisição de bens para revenda e insumos, pleiteando ainda a atualização
do crédito no período transcorrido entre a data do pedido e a data do efetivo ressarcimento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

Em sua peça recursal, destacou que a decisão da DRJ elencou como motivo para o
indeferimento do crédito a manifestação genérica e ausência de provas, enquanto que a
autoridade fiscal fundamentou sua decisão na “falta de base legal”.
Ressaltou a possibilidade de apreciação dos fretes de maneira autônoma,
independente da tributação relativa ao bem adquirido, destacando o registro contábil dos fretes
não deixam dúvida de que são utilizados na aquisição de bens para revenda e bens utilizados
como insumos de produção, devendo ser revertidas as glosas efetuadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 09/11/2018 (sexta-
feira), apresentou Recurso Voluntário em 10/12/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Como já relatado, apesar da realização de glosa relativa a diversos créditos não
cumulativos, a inconformidade da recorrente, em sede de recurso voluntário, limita-se aos
créditos decorrentes de fretes na aquisição de bens para revenda e insumos de produção, então,
sem maiores delongas, serão apreciados os fatos e argumentos somente em relação ao tema ainda
em litígio.
O Relatório de Fiscalização é claro e direto. Foram glosados créditos relativos à
linha 01 das fichas 04 e 06 do DACON (Bens para Revenda).
Além da glosa específica de alguns bens (graxa, kit teste, fita adesiva, etc) não
questionada, concluiu o Auditor-Fiscal que foram incluídos nessa linha, créditos relativos ao
pagamento de despesas incorridas pelo transportador de bens adquiridos para revenda,
entretanto, inexistiria fundamentação legal para o desconto do crédito, de acordo com a Lei no
10.637, de 2002.
Ainda, quanto a linha 02 das fichas 04 e 06 do DACON, (bens e serviços
utilizados como insumos), o Auditor-Fiscal identificou que o contribuinte apropriou créditos
relativos a fretes de aquisição de insumos na prestação de serviços ou na fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, crédito este não abrangido pelo estabelecido no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002.
Em apertada síntese, foram glosados créditos relativos a fretes de aquisição de (i)
bens para revenda e (ii) insumos.
Em julgamento pelo Colegiado de primeira instância, já de acordo com os
conceitos de essencialidade e relevância definidos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, as
glosas foram confirmadas.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

Entendeu a Turma Julgadora pela possibilidade de inclusão dos valores referentes
aos fretes no custo de aquisição1 das mercadorias adquiridas, o que possibilitaria o desconto de
crédito com fundamento nos incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003.
Entretanto, concluiu pela manutenção das glosas dos créditos por entender que
“caberia à fiscalizada demonstrar de forma clara e precisa, quais valores de fretes que foram
glosados que se referem a aquisição de insumo, que tipo de produtos industrializados são
produzidos com a participação dos bens e/ou serviços que geraram despesas de fretes
suportados pela adquirente”.
Como se nota, a decisão recorrida fundamentou-se na carência probatória quanto a
especificação dos créditos de fretes glosados.
Neste ponto entendo equivocada a conclusão do Acórdão recorrido.
Ainda que no raciocínio desenvolvido pelo Colegiado a quo o regime de
tributação dos bens transportados fosse imprescindível na apuração dos créditos relativos aos
fretes incluídos no custo de aquisição, fato é que o fundamento da glosa efetuada foi unicamente
a “falta de base legal”, conforme se extrai do próprio Relatório de Fiscalização.
Em verdade, ainda que se pudesse discutir a questão probatória, fato é que a
recorrente atendeu às intimações realizadas pela fiscalização e apresentou a documentação
requerida, é o que se nota da documentação juntada em sede de recurso voluntário.
Apesar dos documentos produzidos no decorrer da fiscalização terem sido
concentrados em um “processo arquivo”, que aqui não está sendo apreciado, pela na análise dos
autos é fácil perceber a impossibilidade de imputar ao contribuinte prejuízo pela ausência de
eventual informação necessária para análise do direito creditório.
Entretanto, ao meu ver, o julgamento da lide prescinde a juntada ou apreciação de
outras provas ou documentos, como passo a explicar.
Extrai-se do próprio Recurso Voluntário, o requerimento do contribuinte pela
reversão das glosas em virtude da possibilidade de desconto dos créditos de fretes tanto em
relação à aquisição de bens para revenda, como de insumos.
Apesar dos requerimentos e fundamentos apresentados estarem voltados às duas
situações indistintamente, os créditos são específicos e merecem uma apreciação em separado,
visto que a própria legislação de regência tratou os créditos em incisos diversos:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:

1 CPC 16 (R1)
O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;”
Pois bem, quanto aos (i) fretes relativos a aquisição de insumos, o tema é
controverso e já foi amplamente debatido neste Conselho Administrativo.
Em resumo, as decisões no âmbito do CARF divergem quanto à possibilidade de
análise autônoma do frete, como um serviço em si, independente do regime de tributação a que
esteja submetido o bem transportado.
Nessa discussão, apesar de entender que contabilmente os custos de seguro,
transporte, manuseio, etc., são incluídos no custo de aquisição, para fins de apuração dos créditos
não cumulativos das contribuições para o PIS e Cofins, não há impedimento normativo para sua
apreciação autônoma, como um serviço-insumo, essencial ou relevante ao processo produtivo.
Ora, sendo o frete um serviço que atende ao requisito de essencialidade
estabelecido no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, não há impedimento legal para a apuração
de crédito não cumulativo relativo à contratação dos serviços utilizados como insumo no
processo produtivo.
Assim já me manifestei nos autos do Acórdão no 3402-008.165, explicando que a
contabilização dos fretes no custo de aquisição não impede o desconto dos créditos não
cumulativos relativos ao serviço:
O tema, apesar de conhecido, merece alguns destaques.
A Receita Federal do Brasil, antes mesmo da decisão do STJ nos autos do REsp no
1.221.170/PR, passou a admitir a possibilidade do desconto de créditos relativos aos
valores de fretes relacionados à aquisição de insumos (quando previsto o
aproveitamento de crédito dos bens adquiridos).
O crédito sobre tais serviços de transporte, quando as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ainda estavam em vigor, parecia contraditório, afinal, os bens e
serviços, para serem enquadrados como insumos, deveriam participar diretamente da
produção em si (e não do processo produtivo).
Se analisados, à época, de forma autônoma, não seria outra a conclusão se não pela
impossibilidade do desconto de crédito relativos aos serviços de transporte, já que tais
serviços não participariam de forma direta da produção ou fabricação do bem.
Dessa forma, para entender possível o desconto de crédito sobre os valores de frete de
aquisição, a Receita Federal do Brasil, como por exemplo na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 2016, concluiu que, estando os fretes incluídos no custo de aquisição dos
estoques, poderia ser realizado o aproveitamento de créditos em relação aos valores dos
transportes como incluídos no custo de aquisição do bem. Em síntese, não se estava
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

admitindo o crédito em relação ao serviço de transporte, mas sim ao bem e, agregado ao
seu valor, os gastos incorridos na sua aquisição:
“Solução de Divergência Cosit no 7/2016:
[...]
74. De outra banda, o tratamento a ser conferido aos dispêndios com serviços de
transporte na aquisição de bens resulta da conjugação dos princípios
preconizados por diversos atos normativos correlatos, entre eles:
Parecer Normativo CST no 58, de 19 de agosto de 1976.
“5. Podem ser conceituadas como normais à integração do bem ao
patrimônio da empresa as despesas de transporte, o seguro respectivo, os
tributos (excetuado o IPI, quando recuperável), as despesas com a sua
colocação à disposição da empresa, e ainda todas as despesas relativas aos
atos de aquisição propriamente dita. .....”
Resolução CFC no 1.170, de 29 de maio de 2009.
“11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra,
os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis
perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais
e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Redação
dada pela Resolução CFC no 1.273, de 31 de outubro de 2010)”
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
“Art. 13. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.”
75. Conforme se observa, a regra é que os gastos com serviços de
transportes sejam tratados como integrantes (ou componentes) do
custo de aquisição dos bens movimentados.
76. Deveras, considerando que a legislação das contribuições em estudo
cuidou expressamente dos gastos com transporte suportados pelo
vendedor e silenciou acerca dos gastos com transporte suportados pelo
adquirente, e que não há qualquer razão que justifique tratamento
diferenciado conforme o custo do transporte seja suportado por um ou por
outro, parece mesmo que a referida legislação considerou que os
dispêndios com transportes na aquisição de bens suportados pelo
adquirente devem integrar o custo de aquisição de tais bens.
77. Conseqüentemente, não há que se falar em creditamento em
relação ao custo do serviço de transporte dos bens adquiridos. Em
verdade, deve-se analisar a possibilidade de creditamento em relação
à aquisição dos bens cujos custos englobam os custos de transporte.
78. Destarte, quando permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido (no caso presente partes e peças de reposição adquiridas), o
custo de seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá,
indiretamente, de base de cálculo na apuração do crédito.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

A análise efetuada pela Solução de Divergência (e diversas outras Soluções de Consulta
seguintes) permitiu aos contribuintes o desconto de crédito relativo ao valor do frete de
aquisição de insumos.
Ocorre que, como se sabe, a decisão do STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR trouxe
novos contornos à apuração dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins relacionados
a insumos.
Neste novo entendimento, a anterior análise autônoma do frete de aquisição, que
regularmente ensejaria a negativa do crédito, agora, à luz dos critérios de essencialidade
e relevância ao processo produtivo (e não mais “produção em si”), admite nova
conclusão. É inegável que o serviço de transporte de insumos, adquiridos pela pessoa
jurídica produtora, cumpre perfeitamente aos critérios de essencialidade e/ou relevância
previstos na decisão constante do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, ainda que contabilmente tais gastos continuem a compor os custos dos
estoques2, não há qualquer impedimento legal para a apuração do crédito relativo ao
serviço, de forma autônoma, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, como
insumo do processo produtivo.
Nesse sentido o recente Acórdão no 3301-008.484:
“Acórdão no 3301-008.484
Sessão de 25 de agosto de 2020
Relator: Breno do Carmo Moreira Vieira
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
[...]
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.”
Por fim, vale ressaltar que os fretes de aquisição de insumos integram a etapa
inicial do processo produtivo, não havendo que se falar em sua utilização em momento prévio à
“produção em si”, isso porque a decisão do STJ ampliou a possibilidade de tomada de créditos
de insumos do “processo produtivo”, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço, como
bem destacou o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:

2 Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1)
Custo do estoque
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

“23.Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.”
Ademais, ainda que se entenda que tal etapa encontra-se em momento prévio ao
processo produtivo, os conceitos de essencialidade e relevância não ficaram limitados aos bens e
serviços utilizados durante o processo de produção, bastando apenas que se mostrassem como
essenciais/relevantes ao processo produtivo.
Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas aos fretes de aquisição de
insumos.
Quanto aos (ii) fretes de aquisição de bens para revenda, o Auditor-Fiscal, em
seu Relatório, destacou que o art. 3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, somente previa o desconto de
créditos relativos aos bens para revenda, não existindo dispositivo legal que autorizasse o crédito
relativo aos fretes pagos das aquisições de tais bens.
Nestas operações, não há previsão legal para apropriação de créditos de serviço-
insumo, afinal, trata-se de operação comercial, de revenda, na qual inexiste a figura do “processo
produtivo”.
Portanto, não há espaço para discussão acerca de créditos relativos a insumos, mas
somente em relação ao inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que trata unicamente de
bens adquiridos para revenda.
Ora, inexistindo previsão legal para o desconto de crédito relativo a serviços ou
mesmo a insumos de uma forma geral, restaria ao contribuinte somente a apropriação de créditos
relativos ao bem adquirido, neles incluídos os valores dos fretes, já que, neste caso, a apreciação
autônoma não subsiste.
Como se nota, a apropriação dos créditos ocorrerá em relação aos bens adquiridos
e, incluindo-se o valor do frete em seu custo de aquisição, de maneira indireta, será possibilitada
a apropriação dos créditos relativos aos valores pagos de fretes na aquisição de bens para
revenda.
De outro lado, nos bens em que a apropriação de créditos seja vedada, ou
submetida a tributação específica, os valores de fretes incluídos no custo de aquisição também
seguirão essa sorte.
Assim tem entendido esse Conselho:
“Acórdão no 3402-008.279
Sessão de 26 de abril de 2021
Relator: Pedro Sousa Bispo
[...]
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO À COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS.
DIREITO
A
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
MERCADORIAS. REVENDA. COMÉRCIO VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para revenda. Se
o bem ou produto adquirido não dá direito ao crédito por se encontrar sujeito à
sistemática da monofasia, o frete envolvido na sua aquisição seguirá a mesma sorte.”
Ocorre que a apreciação efetuada pelo Auditor-Fiscal encerrou-se na ausência de
previsão legal para a apuração do crédito, tendo sido glosados os créditos referentes aos fretes de
aquisição de bens para revenda, independente da possiblidade de apuração de créditos dos bens
adquiridos.
Desta forma, entendo que merecem ser revertidas as glosas relativas aos fretes de
aquisições de bens para revenda, nas aquisições em que houve a apuração de crédito não
cumulativo em relação ao bem, conforme análise realizada pela fiscalização no decorrer desse
mesmo procedimento fiscal em relação aos bens adquiridos.
Finalmente, quanto ao pedido de (iii) atualização dos créditos, atualmente o
tema encontra-se pacificado no âmbito do STJ, através do REsp no 1.768.415, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho, quando se
fixou a tese pela correção monetária de crédito escritural após escoado o prazo de 360 dias para
análise do Pedido de Ressarcimento pelo Fisco.
Neste sentido, adoto como razões de decidir o Acórdão no 3301-010.096, de
relatoria do i. Conselheiro Salvador Cândido Brandão, já citado em decisão desta Turma
Ordinária, no Acórdão no 3402-008.747:
“Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos
não cumulativos do PIS e da COFINS, cm sede de recursos repetitivos, no REsp n°
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.46I.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS c COFINS após escoado
o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros c correção
monetária para créditos de PIS c COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da
Lei n. 11.457/2007 c utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de
IPI, aplicando a Súmula STJ 411 c o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell c Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido
os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vénia, tenho
que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o
pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou rejeitado"
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003 retro
transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção
monetária. No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, §
2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se
aplicar o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes do
principio da não cumulatividade possuem natureza escritural: (II) essa natureza só
pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco: e (III)
o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao Judiciário a
seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência de correção monetária
nos pleitos de compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira Seção
deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Prisco". (...)
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se
à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24
da Lei n. 11.457/2007".
[...]
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida cm que o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escriturai excedente de tributo sujeito
ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp n° 1.767.945/PR, julgado cm sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado cm 06/05/2020 c transitado cm Julgado cm 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF n° 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS c da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901060/2011-34

ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistencia ilegitima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escriturai.
E a resistencia ilegitima resta configurada após 360 dias contados da data do pedido de
ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.”
Vale ressaltar que, a própria Receita Federal do Brasil, nos termos da Nota
CODAR no 22/2021 já vem admitindo a correção dos créditos ressarcíveis de PIS e Cofins nos
termos acima destacados.
Desta forma, deve ser dado provimento neste tópico para atualização do crédito da
contribuição deferido e não utilizado em compensação ou efetivamente ressarcido no prazo de
360 dias, a se iniciar no dia seguinte ao término do citado prazo.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para:
(i)
Reverter as glosas de créditos referentes a fretes de aquisição de insumos;
(ii)
Reverter as glosas de créditos referentes a fretes relativos a aquisição de
bens para revenda, nas aquisições em que houve a apuração de crédito não
cumulativo em relação ao bem;
(iii)
Atualizar, pela taxa Selic, o crédito deferido e não utilizado em
compensação ou efetivamente ressarcido no prazo de 360, a se iniciar no
dia seguinte ao término do citado prazo, nos termos da Nota CODAR no
22/2021.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital